Tribunal: STF
Processo: ARE 1417228
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 11, p. 1-7) assim ementado:



    “APELAÇÃO. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. ATIPICIDADE. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. Descumprimento de medidas sanitárias e distanciamento social durante a pandemia de COVID-19. Assente perante esta Turma Recursal Criminal o entendimento acerca da inexistência de norma reguladora ao art. 268 do CP, considerado norma penal em branco. Precedente: INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (ART. 22, I, CF). COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS COM REFLEXOS NA LEGISLAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O art. 268 do CP é norma penal em branco, que necessita de complementação para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. Na esfera criminal essa complementação é de competência exclusiva da União, não competindo a Estados e Municípios complementar ato normativo próprio do poder federal que implique em reflexos na legislação penal. Ademais, o Decreto Estadual nº 20.534/2020 RS, no qual se embasa o órgão acusador para oferecer a denúncia, já contém as penalidades administrativas passíveis de imposição no caso em exame, quais sejam, multa, interdição da atividade e cassação do alvará de funcionamento, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal que deve ser sempre tida como ultima ratio. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 71010280196, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 21-02-2022) RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 11, p. 6; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-12) com alegação de ofensa ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 20, p. 1-7). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional e de direito local (Decreto Estadual 20.534/2020), o que faz incidir o óbice da Súmula 280/STF para inviabilizar o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.416.951/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; ARE 1.416.929/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.2.2023; ARE 1.417.217/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.2.2023; dentre outros.



    Além disso, porque pertinente e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, assevere-se a manifestação do Parquet federal assim ementada: 



    “Processo penal. ARE do MP/RS. Decisão de Turma Recursal que não admitiu RE. Acórdão que manteve decisão de arquivamento, por atipicidade da conduta, de Termo Circunstanciado pelo crime do art. 268 do CP. Evento que teria descumprido normas municipais de contenção da COVID-19. 1. Não tendo o MP recorrente desencumbido-se do ônus de impugnar especificamente fundamento suficiente, per si, a sustentar o acórdão recorrido, incide o óbice da Súmula 283/ STF, bem como o da Súmula 284/STF. 2. À reforma do acórdão recorrido seria necessário ainda o exame de normas locais, o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 3. Pelo não seguimento.” (eDOC 33, p. 1; grifos originais)



    Ainda sobre o tema, em caso similar, destaco da decisão proferida no ARE 1.414.765/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.1.2023:



    “(...) Se não bastasse, a reversão do acórdão depende da análise da legislação local (Decreto Municipal 20.534/2020), o que é incabível em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO MUNICIPAL QUE PROÍBE A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das normas locais de regência. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 629.490-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DISCIPLINAR. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAIS E LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável ao caso. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280 do STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.’ (ARE 659.447-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente